Tribunal: CARF
Processo: 10580.012607/2004-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.012607/2004-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.233 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/04/2003
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa. Hipótese em que a decisão apresentada a título
de paradigma trata de questão fática diferente daquela enfrentada no acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.012607/2004-44
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.233 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.012607/2004-44

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-00.746, de 26/08/2010 (fls. 353/359), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que negou
provimento ao recurso apresentado.
Do Auto de Infração
O presente processo de Autos de Infração (fls. 10/18), foi lavrado para a exigência
da COFINS, acrescida de multa de oficio e dos juros de mora, relativos a períodos de apuração
(alguns meses) entre 2000 a 2003, nos quais a Fiscalização apurou insuficiência de recolhimento.
Consta na Descrição dos Fatos (12/13) e no Termo de Verificação Fiscal
(fis.19/20), que a autuação decorre da diferença apurada entre o valor escriturado no Razão e o
declarado/pago em DCTF, conforme as planilhas de "Composição da Base de Cálculo -
Apuração Sintética" e "Apuração de Débito" e "Receitas de faturamento e outras receitas".
A fiscalização esclarece ainda no Termo de Verificação que improcede o
argumento feito pela interessada de que desconsiderou os depósitos judiciais efetuados no
processo judicial n° 2000.01.00.038479-1, em que a empresa requereu a inconstitucionalidade
da equiparação dos conceitos de faturamento e receita bruta.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado da exigência fiscal e apresentou a Impugnação (fls.
168/172), alegando em sua defesa que: houve erro nos cálculos nas planilhas do Auto de
Infração; que ingressou com Mandado de Segurança visando suspender a exigibilidade de
crédito tributário, conforme art.I51, II do CTN, tendo integralmente efetuados depósitos judiciais
das quantias discutidas, inexistindo as diferenças apuradas pela fiscalização.
A DRJ em Salvador (BA), apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 15-12.646, de 17/05/2007 (fls. 270/277), considerou procedente em parte o
lançamento, reduzindo o seu montante pela consideração dos valores comprovadamente
recolhidos a maior em relação àqueles que foram declarados em DCTF, por entender que: a
compensação é opção do contribuinte, e o fato deste ser detentor de créditos junto à
Fazenda Nacional não invalida o lançamento de oficio relativo a débitos posteriores;
correta a lavratura de auto de infração de crédito tributário em discussão judicial, posto
que tal procedimento não traz qualquer prejuízo ao contribuinte e, a conversão de
depósitos judiciais em renda extingue o correspondente crédito tributário, prosseguindo-
se na exigência dos valores por eles não acobertados.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário e Anexos de fls. 284/319, alegando basicamente que:
(i) desnecessidade de lançamento das diferenças que, comprovadamente, tenham
sido depositadas;
(ii) na existência (ainda que, novamente nenhuma prova tenha sido produzida))
da compensação com pagamentos a maior realizados em 1999;
(iii) na desconsideração de depósitos realizados. Quanto a este ponto, refere-se
especificamente aos meses de abril 2001, maio 2001, junho 2001, julho 2002, agosto 2002 e
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.233 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.012607/2004-44

setembro de 2002. Isso configuraria falta de critérios da autoridade lançadora, que havia
considerado outros depósitos realizados.
Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão n° 3402-00746, de 26/08/2010 (fls. 353/359), prolatado pela 2a TO da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento/CARF, na qual o Colegiado negou provimento ao Recurso apresentado.
Nessa decisão, a Turma decidiu que:
(a) somente podem ser levadas em consideração na defesa do contribuinte as
compensações comprovadamente realizadas, não bastando a tanto a comprovação da existência
de direito creditório;
(b) em se tratando de compensações amparadas pela Lei no 8.383, de 1991,
fundamental a demonstração do seu registro contábil, que nos termos do art. 333 do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo adniinistrativo tributário, compete à parte
ré a prova de circunstância impeditiva do exercício do direito do autor, e
(c) a realização de depósito, na esfera judicial, do montante do crédito tributário
ali discutido tem o efeito de suspender sua exigibilidade, não retirando, porém, o dever da
autoridade tributária à sua constituição sempre que não espontaneamente confessado pelo
contribuinte. Na hipótese de lançamento de ofício, deve ele ser feito sem a imposição de
penalidade por força do disposto no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
Embargos Declaração
Cientificada do Acórdão no 3402-00746, de 26/08/2010, o Contribuinte opôs
Embargos de Declaração de fls. 364/366. No recurso, sustenta que o Acórdão embargado
sustentando que houve omissão da Turma julgadora ao não apreciar os documentos coligidos aos
autos que comprovariam a conversão dos depósitos judiciais em renda da União e, por
consequência, a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, VI do CTN.
O recurso foi examinado e restou concluído que não haveria qualquer omissão a
ser sanada, acentuando o voto condutor que a existência de depósito judicial não é empeço à
realização do lançamento, pelo contrário, trata-se de atividade administrativa vinculada e
obrigatória, ex vi do art. 142 do CTN.
Com as considerações expostas no Despacho no 3400-00.122, de 05/06/2014 (fl.
387/388), o Presidente da 4a Câmara negou seguimento aos Embargos de declaração propostos.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-00746, de 26/08/2010, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 394/400), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores no sentido de que, (1) à
necessidade de liquidez e certeza do credito indicado para compensação; e (2) descontar do
crédito tributário constituído os valores comprovadamente depositados e convertidos em renda.
Aduz que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento, para reformar o acórdão
recorrido, extinguindo o lançamento em sua integralidade.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os Acórdãos
no 1301-001.533 para o item (1) e o no 2803-003.261, para o item (2).
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.233 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.012607/2004-44

(1) quanto à necessidade: de liquidez e certeza do credito indicado para compensação
Entende a Recorrente comprovar divergência jurisprudencial conceitual, no
sentido de ser (in)exigível o crédito, pendente de decisão judicial a conversão em renda de
depósito. Na decisão paradigma, o Colegiado decidiu não reconhecer compensação diante da
ausência de liquidez e certeza do crédito à compensar, circunstância não vislumbrada quando
pendente de decisão judicial a conversão em renda de depósito.
Porém, na verdade, a decisão paradigma apontada, concluiu em não reconhecer o
direito de crédito, não se prestando à comprovação de divergência em relação à decisão
recorrida no mesmo sentido denegatório, nesse ponto, não sendo possível deduzir que houve
divergência na interpretação da legislação tributária, exigindo-se conclusão diversa, em razão da
divergência.
(2) de descontar do crédito tributário constituído os valores comprovadamente depositados
e convertidos em renda da União.
Quanto à segunda divergência, na decisão paradigma, o Colegiado decidiu: "...que
a autoridade administrativa busque a conversão do depósito em renda..."; já a decisão recorrida,
entendeu, nos termos do Despacho de admissibilidade de embargos de declaração no 3400-
00.122, de 05/06/2014, que, "Outrossim, no caso vertente, a conversão de depósitos judiciais em
renda da União não tem qualquer influência no julgamento, ao passo que tal ocorrência
interfere exclusivamente a execução do julgado, atribuição esta da Unidade da RFB que
jurisdiciona o interessado."
Com essas considerações, entendeu-se comprovada, apenas, a segunda
divergência jurisprudencial apontada, no sentido da possibilidade do reconhecimento por decisão
administrativa que a autoridade fiscal busque descontar do crédito tributário constituído os
valores comprovadamente depositados e convertidos em renda da união, nos limites
(competências e montantes) dos depósitos convertidos.
O cotejo dos acórdãos paradigmas com o recorrido permitiu constatar que
efetivamente foi demonstrada a alegada divergência jurisprudencial.
O Presidente da 4a Câmara da 2a Seção de julgamento/CARF, então, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 421/425, DEU seguimento Parcial ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, quanto à possibilidade do reconhecimento por
decisão administrativa que a autoridade fiscal busque descontar do crédito tributário constituído
os valores comprovadamente depositados e convertidos em renda da união, nos limites
(competências e montantes) dos depósitos convertidos.
O exame de admissibilidade do recurso especial do contribuinte, realizado pelo
Presidente da 4a Câmara, foi mantido na íntegra por reexame do Presidente da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3402-00746, de 26/08/2010, do Recurso
Especial do Contribuinte e do Despacho de sua análise de admissibilidade parcial, a Fazenda
Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 429/434, em resumo, requerendo que, diante da
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial, seja negado seguimento ao recurso
especial interposto pelo contribuinte e, caso não seja este o entendimento sufragado, requer que,
no mérito, seja negado provimento ao citado Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.233 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.012607/2004-44

Ressalta, quanto ao mérito que, “como deixou claro o relator no Despacho de
inadmissibilidade dos embargos interpostos pelo contribuinte, a conversão de depósitos judiciais
em renda da União não tem qualquer influência no julgamento, ao passo que tal ocorrência
interfere exclusivamente a execução do julgado, atribuição esta da Unidade da RFB que
jurisdiciona o interessado”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade, justamente por conta da existência de diferenças fáticas essenciais entre a
discussão enfrentada no acórdão recorrido e aquela do Acórdão indicado como paradigma,
conforme a seguir é esclarecido.
O acórdão recorrido entendeu que, nos termos do Despacho de admissibilidade de
Embargos de declaração no 3400-00.122, de 05/06/2014, verbis:
"(...) Outrossim, no caso vertente, a conversão de depósitos judiciais em renda da
União não tem qualquer influência no julgamento, ao passo que tal ocorrência
interfere exclusivamente a execução do julgado, atribuição esta da Unidade da RFB
que jurisdiciona o interessado." (Grifei)
Importa ressaltar que no Acórdão recorrido está a tratar de depósito efetuado na
esfera judicial. Veja-se que o cerne da questão discutida é a necessidade de o Contribuinte
comprovar que os valores encontrados pela Fiscalização como devidos a título de COFINS, são
de fato inexistentes, posto que as quantias declinadas no Demonstrativo da Situação Fiscal
Apurada, a empresa alega que foram regularmente pagas ou depositadas à disposição do juízo
dos autos do Mandado de Segurança n° 2000.33.00.027542-8, face ao encontro de contas com os
documentos colacionados pela empresa e os constantes nos Sistemas de controle da RFB.
Por outro lado, o Acórdão no 2803-003.261, de 16/04/2014, indicado como
paradigma, entendeu pela possibilidade do reconhecimento por decisão administrativa que a
autoridade fiscal busque descontar do crédito tributário constituído os valores comprovadamente
depositados e convertidos em renda da União. Veja-se a ementa e trecho do voto reproduzido:
DEPÓSITO FACULTATIVO. COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM
RENDA.
Restando comprovado o depósito facultativo em montante superior ao devido, não se
faz necessário novo pagamento por parte do contribuinte, podendo ser decotado do
valor já depositado a quantia do crédito tributário que restou constituído.
Não se trata propriamente de compensação, sob o ponto de vista fiscal, o encontro de
valores entre o crédito lançado e o valor do depósito facultativo feito pelo sujeito
passivo. Trata-se na verdade a hipótese de conversão em renda pelo sujeito ativo,
relativamente à parte ou o todo do depósito voluntário feita facultativamente pela
empresa, extinguindo-se, por conseguinte, o crédito tributário, conforme estabelece
o art. 156, VI, do CTN.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.233 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.012607/2004-44

Conclusão do Voto:
“CONCLUSÃO
7. Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento, para que a autoridade administrativa busque a conversão do
depósito em renda e o excedente do que foi depositado seja colocado à disposição da
contribuinte junto à instituição financeira que acolheu o referido depósito, nos termos
acima delineados." (Grifei)
Cabe ressaltar que no Acórdão citado como paradigma, trata-se de Auto de
Infração lavrado por erro de preenchimento da GFIP. Ocorreu que depois de ter tomado
ciência da decisão de 1a Instância (DRJ), o Sujeito Passivo apresentou requerimento informando
que havia realizado depósito facultativo quando do oferecimento da Impugnação. Sustentado
pelas informações e comprovação do depósito pelo Recorrente, o Acórdão entendeu que:
“(...) não se faz necessário novo pagamento por parte do contribuinte, podendo
o sujeito ativo converter em renda os valores depositados, reitere-se, limitado ao
crédito tributário no valor de R$ 188,22, que restou constituído”.
Portanto, no Acórdão paradigma está se tratando de depósito efetuado
facultativamente pelo Sujeito Passivo na esfera administrativa, após ciência da decisão a quo.
Assim, verifica-se que é situação fática diversa do Acórdão recorrido que trata de
depósitos judiciais efetuados quando foi impetrado o Mandado de Segurança envolvendo
discussão judicial sobre a incidência e cálculo da COFINS.
Nesse diapasão, resta evidente que a suposta adoção de tese jurídica contrária, se
existente, ocorreu em contexto fático totalmente diverso, razão pela qual não pode ser tomado
como paradigma apto à demonstração da divergência jurisprudencial.
Como é cediço, não basta para a demonstração da divergência jurisprudencial
extrair apenas um trecho do precedente indicado, para demonstrar que há tese jurídica contrária.
Se faz necessário que as teses estejam assentadas em contexto fático similares.
No que pertine aos pressupostos materiais do Recurso Especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica.
Dentro desse contexto, entendo que não restou demonstrado interpretação
divergente da lei federal, e sim apreciação de situações fáticas distintas, o que justifica a negativa
de seguimento do presente recurso. Veja-se o que dispõe art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação Portaria MF no 39, de 2016).
(...).
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.233 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.012607/2004-44

Posto isto, pela diversidade do quadro fático no qual proferido o acórdão indicado
como paradigma e a Decisão recorrida, o Recurso Especial manejado pela contribuinte não
merece seguimento.
Diante do exposto, com fulcro no art. 67, do Regimento do CARF, é de se negar
conhecimento ao recurso especial do Contribuinte.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)

Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital